Tribunal: CARF
Processo: 19515.004685/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PAF. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não se configurando nenhuma das hipóteses arroladas no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972 que rege o processo administrativo fiscal, e estando o auto de infração formalmente perfeito, com a discriminação precisa do fundamento legal sobre que determina a obrigação tributária, os juros de mora, a multa e a correção monetária, revela-se inviável falar em nulidade, não se configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez que não houve elementos que possam dar causa à nulidade alegada.
PAF. DECADÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no 973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o teor do art. 173, I do CTN.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. SÚMULA CARF N.o 148.
Nos termos da Súmula CARF no 148, Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019, no caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS OU OMISSAS. TERMOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Nos termos do art. 32, inciso IV, da Lei n° 8.212 /91, a empresa é obrigada também a "declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS".

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004685/2009-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.562 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PAF. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não se configurando nenhuma das hipóteses arroladas no art. 59 do Decreto
70.235, de 1972 que rege o processo administrativo fiscal, e estando o auto de
infração formalmente perfeito, com a discriminação precisa do fundamento
legal sobre que determina a obrigação tributária, os juros de mora, a multa e a
correção monetária, revela-se inviável falar em nulidade, não se configurando
qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez que não houve
elementos que possam dar causa à nulidade alegada.
PAF. DECADÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no
973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial
seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado
do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o
teor do art. 173, I do CTN.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. SÚMULA CARF N.o 148.
Nos termos da Súmula CARF no 148, Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019,
no caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS OU
OMISSAS. TERMOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Nos termos do art. 32, inciso IV, da Lei n° 8.212 /91, a empresa é obrigada
também a "declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho
Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e
condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004685/2009-38
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.562 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004685/2009-38

base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordamos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar, afastar a decadência e negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)

João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL
LTDA., contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela improcedência da impugnação
apresentada.
O Acórdão recorrido (e-fls. 124 e seguintes) dispõe sobre as infrações cometidas
pela contribuinte, decorrente da infração principal e obrigação acessória:
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, fl. 05, a empresa apresentou as GFIP's -
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, das competências
de 01/2004 a 10/2004 e 12/2004, com informações omissas, uma vez que deixou de
declarar alguns contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, conforme
discriminado no Auto de Infração DEBCAD 37.192.253-4 (código de levantamento
"AUT").
Conforme o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fl. 06, foi aplicada a multa prevista
no artigo 32-A, "caput", inciso I, e parágrafos 2 o e 3 o da Lei 8212/91, incluídos pela
Medida Provisória n.° 449, de 04/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009,
respeitado o disposto no artigo 106, inciso II, alínea "c", do CTN.
O valor da multa corresponde a R$ 20,00 para cada grupo de dez informações incorretas
ou omitidas, respeitado o limite mínimo de R$ 500,00 por competência, previsto no
parágrafo 3o do referido artigo 32 A. A omissão na GFIP de cada segurado contribuinte
individual , na competência, foi considerada uma informação, com base no
entendimento de que esta representa um conjunto de dados relativos a um trabalhador
que foi remunerado pela empresa.
As planilhas anexas "Planilha Cálculo 78", fls. 07 a 08, e "SAFIS -Comparação de
Multas", fls. 09 a 10, apresentam o demonstrativo do cálculo da multa aplicada, que
totalizou o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).
A referida planilha "SAFIS - Comparação de Multas", apresenta a comparação das
multas para todos os Autos de Infração lavrados na auditoria fiscal – multas conforme
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.562 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004685/2009-38

legislação vigente à época dos fatos geradores comparadas com as multas conforme
legislação atual - demonstrando que foram aplicados os valores mais benéficos para o
Contribuinte, em todas as competências. Somente na competência 06/2004 a multa
aplicada conforme a legislação atual revelou-se mais benéfica.
O Acórdão de impugnação não acolheu também a tese decadencial, argumentada
pela contribuinte, bem como das demais matérias argumentadas.
Em seu Recurso voluntário de e-fls 142 e seguintes, a recorrente alega, em
apertada síntese o seguinte:
i)
Decadência parcial da multa aplicada do período de janeiro de 2004 a
outubro de 2004;
ii)
Nulidade absoluta do crédito em razão de faltar clareza sobre as supostas
diferenças de informações de fatos geradores;
iii)
Impossibilidade jurídica do auto de infração;
iv)
Aduz que não pretende por equidade dispensa do pagamento de tributos,
como consta no item 10.13 da decisão de piso;
v)
Aduz que não teve revogado formalmente a isenção pretendida;
vi)
Contesta de forma genérica as multas e juros, bem como seus valores;
Pede a improcedência da autuação.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Sem preliminares, passo a analisar o mérito.
PRELIMINAR DE DA NULIDADE ABSOLUTA
A Recorrente alega que o auto de infração é nulo em razão de a fiscalização não
ter delimitado com clareza a origem das supostas diferenças de informações de fatos geradores
em GFIP, gerando cerceamento do direito de defesa.
Aduz ainda o seguinte:
Realmente, verifica-se do relatório fiscal da autuação que a fiscalização apenas
apresentou planilha com valores de remunerações de determinados trabalhadores, sem
apontar a que título teriam sido pagas e sem apontar qual seria o valor total das
remunerações desses segurados, o que nem mesmo permite que se verifique se a
fiscalização observou o teto do salário de contribuição quando da apuração das
contribuições 'parte segurado'.
Já a decisão de piso assim concluiu:
“capa do AI (fl. 01), o Relatório Fiscal da Infração (fl. 05), o Relatório Fiscal da
Aplicação da Multa (fl. 06), e as planilhas anexas ("Planilha Cálculo AI 78", fls. 07 a
08, e "SAFIS - Comparação de Multas", fls. 09 a 10), informam com objetividade e
clareza a origem da autuação, os dispositivos legais infringidos pela empresa, a
fundamentação legal e o demonstrativo do cálculo da multa aplicada.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.562 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004685/2009-38

E o relatório anexo do AI DEBCAD n° 37.192.253-4, intitulado "Autônomos", citado no
Relatório Fiscal da Infração do AI em epígrafe (contido no CD-ROM à fl. 218 e
recebido pelo Contribuinte conforme Recibo às fls. 231 a 233 do referido AI n°
37.192.253-4), relaciona, por competência e contribuinte individual, o valor total da
remuneração, a remuneração declarada em GFIP, e a parcela da remuneração não
declarada em GFIP.
Deste modo, não se justifica o inconformismo da Impugnante, quando aponta
deficiência nas informações apresentadas pela fiscalização.
Cabe observar, aqui, que em relação ao argumento de que não é permitido que se
verifique se a fiscalização observou o teto do salário de contribuição, quando da
apuração das contribuições da parte dos segurados, não é pertinente, pois o Auto de
Infração em tela foi lavrado por descumprimento da obrigação acessória, tendo em vista
que a empresa apresentou GFIP's contendo campos com informações incorretas ou
omissas”.
Em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento. Apresentou defesa e foi
notificado dos demais atos administrativos, incluindo recurso e demais manifestações, quanto ao
que foi apurado no processo administrativo fiscal.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências
necessárias para as fiscalizações e procedimento de cobrança, quando da identificação da
ocorrência do fato gerador, sendo legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com
o art. 142, do CTN e com o art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.562 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004685/2009-38

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
Nesses termos, estando o auto de infração formalmente perfeito, com a
discriminação precisa do fundamento legal sobre oque determina a obrigação tributária, os juros
de mora, a multa e a correção monetária, revela-se inviável falar em nulidade, não se
configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez que não houve
elementos que possam dar causa à nulidade alegada ou anulação do crédito fiscal.
DA PREJUDICIAL DE MÉRITO
Alega a recorrente que a autuação estaria parcialmente decaída referente ao
período de janeiro/2004 e dezembro/2004 (incluindo a competência relativa ao 13° salário).
Alega que houve recolhimento antecipado, o que por si só atrairia a regra decadencial do art.
150, §4o, do CNT.
A autuação se refere ao período de 01/01/2004 a 31/12/2004, e a intimação da
contribuinte se deu em novembro de 2009 (e-fls. 01/02).
O prazo para o fisco ter intimado o contribuinte teria como término em 12.2009,
para as competências citadas pelo contribuinte, estando a autuação, portanto, dentro do prazo
decadencial de cinco anos, do artigo 173, inciso I, do CTN.
Isso porque, a presente autuação se trata de obrigação acessória, e que deve
respeitar a Súmula CARF n.o 148, in verbis:
Súmula CARF no 148:
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, inviável falar-se em decadência na presente autuação.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.562 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004685/2009-38

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E DO MÉRITO DA ATUAÇÃO
Alega a recorrente que, no presente caso, “não se verificou o fato típico que
pudesse gerar à imposição de multa à empresa, tendo em vista que a empresa não deixou de
recolher ao INSS o valor das contribuições previdenciárias relativas à 'parte segurado' (em
nenhum momento foi comprovada a falta de recolhimento)”. Aduz ainda que: “não incorreu na
infração descrita pelo dispositivo legal acima transcrito, pois apenas deixou de informar na
GFIP parte da remuneração dos trabalhadores, diga-se, as quais a impugnante entende que não
constituem base de cálculo para o recolhimento de contribuições previdenciárias ('alimentação
in natura, 'ajuda-financiamento' de veículos, valores pagos a título de PLR e respectivo
adiantamento, concessão de veículos à empregados e dirigentes, seguro de veículos de
funcionários e eventuais valores pagos a empregados/autônomos sem incidência de
contribuições previdenciárias)”.
Aqui, inclusive existe parcial confissão da recorrente no que diz respeito ao não
cumprimento de todas as obrigações acessórias.
A acusação fiscal verificou que autuado por apresentar GFIP's com informações
incorretas ou omissas, uma vez que deixou de declarar alguns contribuintes individuais que lhes
prestaram serviço, nas competências 01a 10/2004, e 12/2004, conforme planilha 07 e 08.
Ocorre que, como bem explicado pela decisão de piso, os documentos juntados na
impugnação não guardam relação com a presente autuação, faltando, portanto, prova das alegações da
recorrente.
Com isso, constitui infração não apresentar e não registrar todos as
movimentações e fatos geradores das obrigações tributárias, por meio da GFIPs.
A Lei 8.212/91 no seu artigo 32, inciso IV, e § o, impõe a referida obrigação à
empresa, conforme se observa dos dispositivos citados:
“Art 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(...)
§ 5 °A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitara' o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. "
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração aos dispositivos já citados.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar, não
acolher a alegação da decadência parcial para no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.562 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004685/2009-38

Fl. 243
DF CARF MF
Original